Tribunal: TJDFT
Processo: 0747675-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747675-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Ltda contra decisão rejeição da impugnação do laudo pericial em cumprimento de sentença no processo n. 0029567-10.2000.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília, DF). A agravada Veneza Transporte e Turismo Ltda colaciona documentos (id 58267470 a 58267496), sustentando que se trata de fatos supervenientes e pede que seja negado provimento ao recurso. Efetivamente, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (Código de Processo Civil – art. 435). No entanto, na fase recursal, somente será admitida a juntada de documentos com a finalidade de contrapor a fato surgido após a última manifestação nos autos, o que não se verifica na espécie. Nada a prover. Aguarde-se inclusão em pauta. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator